Tribunal: STF
Processo: ARE 1307729
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Pretensa prorrogação dos vencimentos dos pagamentos de débitos de ICMS a partir de abril de 2020 pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou, ao menos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, haja vista a crise deflagrada pela pandemia Covid-19, que culminou com a edição, dentre outras normas, do Decreto Estadual n. 64.879/2020, que impôs diversas restrições ao funcionamento de empresas, como meio de conter a disseminação do vírus. Sentença de primeiro grau que denegou a segurança.
    1. Impetrante que pretende se beneficiar do Decreto Estadual nº 64.879/2020 para postergar o pagamento de débitos de ICMS. Inadmissibilidade. Situação da impetrante não abarcada pelo decreto que estabeleceu o quadro de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 no Estado de São Paulo.
    2. Precedente desta Corte no mesmo sentido; sentença que denegou a segurança mantida. Registre-se, finalmente, que ainda que certamente a recuperação das empresas venham a demandar tempo, as atividades econômicas vem sendo retomadas gradualmente no Estado de São Paulo, o que faz esvanecer a situação de perigo e incerteza que havia poucos meses antes, quando da eclosão do mal.
    3. Recurso não provido”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XLVI, LVI e LXIX; 37; 145, II, e § 2º; 150, IV; e 170, todos da CF, bem como aos princípios da capacidade contributiva, da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da moralidade. Sustenta que: (i) as condições econômicas impostas pela pandemia do COVID-19 inviabilizam o estrito e temporal cumprimento das obrigações tributárias pelo recorrente; (ii) ante as circunstâncias extraordinárias decorrentes do Decreto estadual paulista nº 64.879/2020, é evidente a falta razoabilidade ou proporcionalidade na manutenção das datas de vencimento do ICMS e do ICMS-ST; (iii) o Estado de São Paulo, ora recorrido, obteve, nos autos da ACO 3.363, a prorrogação do pagamento das parcelas de sua dívida com União por 180 dias, o mesmo objetivo almejado pela recorrente; (iv) o Convênio CONFAZ nº 169/2017 autorizou os estados a concederem prorrogação do prazo para pagamento de tributos de sua competência; (v) a despeito da autorização obtida junto ao CONFAZ, o Estado de São Paulo ainda não regulamentou o referido convênio. Requer a prorrogação da data de vencimento dos tributos estaduais, em especial o ICMS e o ICMS-ST, por 180 dias, ou ao menos por 90 dias, sem exigência de juros ou multa de mora, bem como a prorrogação das correlatas obrigações acessórias, vencíveis a partir do mês de abril de 2020 e enquanto perdurar a pandemia do COVID-19. 
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “[...] 
    O recorrente aponta a existência de repercussão geral de questão constitucional, exigência contida no art. 1035, §2º, do Código de Processo Civil, matéria cuja apreciação é da competência do Col. Supremo Tribunal Federal.
    No entanto, o recurso não merece trânsito.
    Com efeito, os dispositivos da Lei Maior tidos como violados não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito como vem sendo exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento a despeito da oposição de embargos de declaração. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal.
    Inadmito, pois, o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil”.
    4. Decido.
    5. A pretensão recursal não merece prosperar.
    6. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus.
    7. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante.
    8. Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Nesse sentido, confira-se:
    “[…] a reserva de lei traduz postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas (como sucede no caso ora em exame), quaisquer intervenções, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos.
    (...)
    Não cabe, pois, ao Poder Judiciário, na matéria em questão (…), atuar na anômala condição de legislador positivo (RTJ 126/48 – RTJ 143/57 – RTJ 146/461-462 – RTJ 153/765, v.g.), para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento.
    É que, se tal fosse possível, o Poder Judiciário – que não dispõe de função legislativa (Súmula 339/STF) – passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador positivo), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes”. (MS 22.690, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 07.12.2006, original com negrito)
    9. Ademais, o Min. Dias Toffoli, ao apreciar a Suspensão de Segurança 5.363, decidiu pela impossibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Confira-se trecho do voto:
    “[…]
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa”. 
    10. Submetida ao crivo do Tribunal Pleno mediante recurso de agravo, a referida decisão monocrática foi mantida em acórdão assim ementado:
    “Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 
    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado.
    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas.
    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.
    4. Agravos regimentais não providos”. (SS 5.363-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno)
    11. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: SS 5.373; STP 439; e STP 185, todas de relatoria do Ministro Presidente; e o ARE 1.308.419, Rel. Min. Marco Aurélio.
    12. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator